Tribunal: TJDFT
Processo: 0716278-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716278-63.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMNIO SETE, 6 ETAPA RECORRIDO: ELIANO AFONSO DE ALENCAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO. EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECEBIMENTO. CRÉDITOS. CREDOR FIDUCIÁRIO. PREFERÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. 1. A alienação fiduciária é contrato de direito real entre o adquirente de um bem e o financiador deste, no qual ocorre um desmembramento da posse: o devedor fiduciante fica com a posse direta, enquanto o credor fiduciário fica com a posse indireta do bem. 2. É viável a penhora sobre os direitos de aquisição ainda que o bem em questão não integre o patrimônio do devedor fiduciante, na medida em que possuem expressão econômica. A penhora dos direitos aquisitivos encontra respaldo no art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil. 3. O credor fiduciário deve ser previamente intimado para a habilitação do seu crédito (art. 889, inc. V, do Código de Processo Civil), sob pena de a arrematação ser considerada ineficaz em relação a ele, como estabelece o art. 804, § 3o, do Código de Processo Civil. 4. O credor fiduciário detém o direito de preferência nos termos dos arts. 958 e 961 do Código Civil e deve-se reservar, do produto de eventual alienação do bem em hasta pública, a quantia que lhe é devida para só depois promover o pagamento do exequente, como orienta o art. 905, inc. II, do Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, caput e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17, inciso IV, § 1o, e 27, § 8o, ambos da Lei 9.514/97, 789, 799 e 835, inciso XII, todos do Código de Processo Civil, requerendo a penhora do imóvel gerador de despesas condominiais, mesmo que o bem esteja alienado fiduciariamente. Suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida ao artigo 835, inciso XII, da Lei Adjetiva Civil, sem colacionar qualquer julgado para demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, e 1.022, caput e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque o entendimento do STJ é no sentido de que “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia, hipótese dos autos. Ressalte-se que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.072.333/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 17, inciso IV, § 1o, e 27, § 8o, ambos da Lei 9.514/97, 789, 799 e 835, inciso XII, todos do Código de Processo Civil, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre não ser permitida a penhora de bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, visto que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.349.915/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Nessa senda, confira-se a decisão monocrática proferida no REsp 2119577, pela RELATOR(A) Ministra REGINA HELENA COSTA, DATA DA PUBLICAÇÃO 02/02/2024. Dessa forma, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.190.821/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Outrossim, não merece trânsito o inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, porquanto deixou a parte recorrente de colacionar julgado(s) no sentido de demonstrar o alegado dissídio interpretativo. Com efeito, “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, desta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, esclarecendo as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. No caso concreto, verifica-se que os acórdãos indicados como paradigma sequer foram juntados aos autos, violando-se, assim, o art. 1.043, § 4o, do CPC/2015” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.318.991/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020